Tribunal: TJDFT
Processo: 0749779-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por ALDO AVIANI FILHO contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal (PJe 0088336-80.2011.8.07.0015), por meio da qual não foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva apresentada pela parte agravada, DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais, o Agravante refuta a conclusão de que o crédito não estaria prescrito. Diverge da data da constituição do crédito, ao argumento de que as data constantes da CDA são lançadas aleatoriamente. Reitera, ainda, os argumentos apresentados no juízo de origem, pretende que seja reconhecida a prescrição intercorrente suscitada. Pede, assim, a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a confirmação da decisão. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. A inscrição de crédito fiscal em dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do Código Tributário Nacional e Lei de Execuções Fiscais. Desse modo, não é possível acolher, liminarmente, a alegação de que as datas constantes da CDA exequenda foram lançadas aleatoriamente. Nesse contexto, indefiro o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator